Tribunal: TJBA
Processo: 0553456-96.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0553456-96.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CITY PARK ACUPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

Advogado(s)
:
GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA

APELADO: PAULO ROBERTO VASCONCELOS DE ARAGAO

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VASCONCELOS DE ARAGAO

**AA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ENTREGA. ATRASO. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. PATAMAR. RAZOABILIDADE. SALDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCC. INAPLICABILIDADE. RESTITUIÇÃO. SIMPLES. SENTENÇA. MANUTENÇÃO.

I – A construtora que, apesar de não assinar o contrato de compra e venda, participa da transação imobiliária, tem legitimidade para responder a ação indenizatória pelo atraso da obra.
PRELIMINAR REJEITADA.

II – Nos casos de atraso de entrega de imóvel comprado na planta, é pertinente a condenação do vendedor ao pagamento da cláusula penal, desde que não cumulada com os lucros cessantes, sendo razoável o patamar de 0,5% do valor de aquisição do imóvel, por mês de atraso.

III – No caso de inadimplemento contratual por parte do vendedor, para preservar a atualização da dívida, a correção do saldo devedor deverá ocorrer pelo IGP-M, ou outro índice mais benéfico ao consumidor, afastando-se o INCC no período da mora do vendedor.

IV – Constatado o pagamento de valores a maior pelo comprador, impositiva é a restituição na forma simples, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do vendedor.

RECURSO NÃO PROVIDO

ACORDÃO

VISTOS,

relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0553456-96.2014.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
a CITY PARK ACUPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e como
Apelado
PAULO ROBERTO VASCONCELOS DE ARAGAO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA
Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA